Tribunal: STF
Processo: RE 595168
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. INDENIZAÇÃO. EXAURIMENTO DO PERÍODO VINTENÁRIO PARA RESGATE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Exaurido o período vintenário para resgate dos títulos da dívida agrária, o pagamento complementar da indenização fixada na decisão final da ação expropriatória deve ser efetuado na forma do art. 100 da Constituição, e não em títulos da dívida agrária complementares, em atenção ao princípio da prévia e justa indenização nas desapropriações por interesse social e em observância ao sistema de pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    II – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.